Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO BANCÁRIO. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. VALORAÇÃO ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO, PREVENTIVO E PUNITIVO. PRINCÍPIOS GERAIS DA PRUDÊNCIA E BOM SENSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Não se conhece da pretensão que haveria de ser oportuna e previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso.

2. A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva (art. 14 do CDC). Fortuito interno consubstanciando risco do empreendimento desenvolvido pelo agente financeiro. Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Dever de reparação dos danos causados à autora. Art. 927 do Código Civil. Confirmada a fraude praticada por terceiros e a responsabilidade objetiva do banco, impõe-se a condenação do agente financeiro a restituir à autora o valor indevidamente pago pelo consumidor por meio de boleto fraudulento. Dever de reparar fundado na falta de demonstração pela instituição financeira de que tomou todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio de boleto falso ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor.

4. Dano moral. A cobrança irregular de débito tomado por terceiro fraudador em nome do consumidor e a consequente negativação do nome deste último revela a violação a direitos da personalidade de quem foi alvo de cobranças indevidas por débito gerado em seu nome por contratação realizada mediante fraude e teve, pelo negócio que não ajustou, indevidamente inscritos seus dados em cadastros de proteção ao crédito.

5. Indenização fixada com observância à capacidade econômica das partes e a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano tanto em relação ao seu causador quanto à coletividade.

6. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.